Tribunal: STF
Processo: HC 213800
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra “atos processuais e decisões judiciais dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, Antônio Dias Toffoli, Rosa Weber, Carmem Lúcia Rocha e Alexandre de Moraes, referente ao Inquérito n. 4.879 e outros”.



    Não é indicado um paciente, nem apontado um ato coator.



    O impetrante alega, em síntese, que a abertura de inquérito, de ofício, com base no velho Regimento Interno do STF, violaria os princípios do juiz natural, do devido processo legal, da separação dos poderes e vários outros, além de violar a competência das autoridades de segurança pública e do Ministério Público.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para “anular todos os atos administrativos e processuais e penais e abusivos das referidas autoridades, restabelecendo os princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais”. 



    Não junta documento.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se, a toda evidência, de petitório inidôneo a motivar qualquer tutela jurisdicional, simples manifestação de inconformidade com decisões desta Corte, coletivamente percebidas, com eixo no Inquérito 4.879/DF.



    A petição inicial é inepta, faltando-lhe pedido determinado e interesse processual para preservação da liberdade de alguém. Trago alguns precedentes desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: (...) 2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 3. Agravo interno desprovido”. (HC 197.833 AgR, rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 176.847 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente